Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711511-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO BENEVENUTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 30316276) interposta por LUCIANO BENEVENUTO, ante a Sentença (ID 30316269) proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711511-47.2021.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos, revogando tutela antecipada de ID 30316230. Em petição de ID 30316281, o Apelante requereu a desistência da ação, pugnando também pela extinção do processo. Em Petição de ID 30316285, o Apelado, BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., informa que concorda com o pedido de extinção do processo do Apelante. Decido. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte Apelante para que produza os seus regulares efeitos. Em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021 14:28:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador